Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EX OFFICIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou a nulidade da decisão que converteu, de ofício, a ação revisional em ação rescisória e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação revisional.
2. O agravante sustentou impossibilidade de revisão da coisa julgada, natureza rescisória da demanda, decadência, descabimento da revisão e ausência de previsão legal de “morte ficta” como fato gerador da pensão.
II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em saber se o juiz pode, de ofício, alterar a natureza jurídica de ação revisional para ação rescisória.
III. Razões de Decidir
4. A ação revisional, prevista no artigo 505, I, do Código de Processo Civil, é cabível em relações jurídicas de trato continuado, admitindo nova ação diante de alteração superveniente de fato ou de direito, sem violar a coisa julgada.
5. A ação rescisória possui natureza própria, causa de pedir restrita e requisitos específicos (CPC, arts. 966 e seguintes), não se confundindo com a revisional.
6. O magistrado não pode converter, de ofício, ação revisional em rescisória, sob pena de violação ao princípio da congruência e aos limites objetivos da demanda.
7. Correta, portanto, a decisão que anulou a conversão e determinou o retorno dos autos para processamento da ação revisional.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 505, I, 966.
Jurisprudência relevante citada: n/a